Tribunal: TJPA
Processo: 0805886-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805886-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDUARDO DOS ANJOS MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PREVENTIVO - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que, além do paciente ter sido preso em flagrante em poder de 33 (trinta e três) papelotes contendo a substância entorpecente conhecida como maconha e mais R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), o mesmo tem contra si vários procedimentos investigativos penais em curso pelos mais variados ilícitos (tráfico de drogas, roubo e adulteração veicular) nos Municípios de Abaetetuba e Limoeiro do Ajurú, como o próprio afirmou em seu depoimento perante a autoridade policial, apresentando periculosidade e contumácia delitiva, de modo que sua liberdade denota uma real possibilidade de voltar a delinquir, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Inteligência do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária à preservação da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e três dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de EDUARDO DOS ANJOS MORAES, com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, inciso I
[3]
, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajurú (
id 3212368
).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/06/2020 acusado da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
[4]
, e que, quando ouvido perante a autoridade policial, esteve desacompanhado de advogado.

Aduz que, em 14/06/2020, o juízo impetrado converteu o flagrante em prisão preventiva, utilizando o núcleo da tipologia criminosa como justificativa para garantia da ordem pública e não avaliando a possibilidade concreta de substituição da prisão por cautelares alternativas.

Por fim, a exordial menciona que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata revogação da custódia preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judiciário em 18/06/2020, ocasião em que a Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu o pleito liminar e determinou a instrução do feito (
id 3214689
).

Em 23/06/2020, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo o andamento do Processo nº 0000541-04.2020.8.14.0087, especialmente que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista que o mesmo foi preso em poder de 33 (trinta e três) purucas de maconha e a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), sendo que o acusado tem vários procedimentos instaurados em seu desfavor, tais como roubo, tráfico de drogas e adulteração veicular, demonstrando que, se posto em liberdade, voltará a delinquir, e, ainda, que não são suficientes e adequadas a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (
id 3232214
).

Em 25/06/2020, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Teresa do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo não conhecimento do
mandamus
(
id 3243437
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:
I
- quando não houver justa causa;

[4]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

VOTO

In casu
, verifica-se que a impetrante pretende a revogação da prisão do paciente em razão da falta de fundamentação do decreto preventivo e da falta de análise acerca da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

É cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (
id 3212375
) o seguinte:

“(...)

No caso vertente,
a imputação que pesa sobre o autuado é de ter cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP
. Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314, do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.

No caso,
presente o fumus comissi delicti, verifico que há necessidade da segregação cautelar do autuado nos moldes do art. 312, do CPP, para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do crime em tese perpetrado pelo mesmo (tráfico ilícito de entorpecentes), que implica em substanciais prejuízos à sociedade fomentando a prática de diversos outros crimes
. Ressalta-se que, consoante costa no auto de prisão em flagrante,
foi encontrada na posse do autuado grande quantidade de entorpecentes 33 (trinta e três) purucas de maconha, bem como numerário (R$ 85,00 – oitenta e cinco reais
). Ademais,
consoante seu próprio depoimento perante a autoridade policial, já teria vários procedimentos instaurados em seu desfavor sendo em Abaetetuba dois roubos, um tráfico e uma adulteração veicular e em Limoeiro do Ajuru um roubo, a demonstrar que, em liberdade, vem encontrando estímulos para delinquir e corroborar o periculum libertati
s.

(...)

Pelas razões expendidas, converto a prisão em flagrante de EDUARDO DOS ANJOS MORAES em prisão preventiva na forma do art. 310, II, c/c art. 312, do CPP, visando a garantia da ordem pública (...).”
(grifo nosso)

Como se vê,
a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso
, diferentemente do que alega o impetrante, não se baseou unicamente na tipologia do tipo penal, mas sim
estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Segundo consta dos autos, o delito do qual o paciente é acusado é considerado grave (crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos), mas não é isso que justifica a sua custódia, e sim o fato de estar comprovada a materialidade do fato e haver indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados na sua prisão em flagrante em poder de razoável quantia em dinheiro (R$ 85,00) e mais 33 (trinta e três) papelotes do entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha”.

Ademais, o juízo impetrado justificou escorreitamente o perigo do estado de liberdade do paciente, ao apontar que o mesmo tem contra si vários procedimentos investigativos penais em curso pelos mais variados ilícitos (tráfico de drogas, roubo e adulteração veicular) nos Municípios de Abaetetuba e Limoeiro do Ajurú, como o próprio afirmou em seu depoimento extrajudicial (
id 3212381
), de modo que, caso solto, é muito provável o risco de voltar a delinquir.

Logo, observa-se que
não merece reparo a decisão do magistrado singular
,
pois,

além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública
, mormente em virtude da periculosidade do agente e de sua contumácia em práticas ilícitas.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. MAIOR GRAVIDADE EM CONCRETO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. Na espécie,
a custódia cautelar do paciente está fundamentada na real gravidade da conduta imputada a ele, configurada pela apreensão de, aproximadamente, 859g (oitocentos e cinquenta e nove gramas) de maconha
,
além de
"balança de precisão,
dinheiro
e celular, no qual se verificou a presença de diversas mensagens de pessoas solicitando entrega de drogas", motivação capaz de justificar a imposição do cárcere.

3. Nesse contexto,
mostra-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficiente para resguardar a ordem pública, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis
. Precedentes.

4. Ordem denegada.”
(STJ, HC 537.791 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 03/12/2019) (grifo nosso)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.

1. Havendo explícita e concreta fundamentação para a decretação ou manutenção da custódia cautelar, não há falar em constrangimento ilegal.

2. No caso,
a prisão provisória está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo a instância ordinária destacado a quantidade da droga apreendida (aprox. 600 g de maconha), além de apetrechos e quantia em dinheiro
.
Elementos que, aliados às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, indicam a traficância e demonstram a periculosidade efetiva que o recorrente representa à sociedade
.

3. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ, RHC 85.309 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião dos Reis Júnior, j. 03/08/2017) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por algumas das medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:

I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;

VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX
- monitoração eletrônica.

Belém, 27/07/2020